Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação conhecimento (ação de regresso), indeferiu a petição inicial, por entender ausente o interesse processual e, por consequência, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento que a ação regressiva por dano causado ao erário somente pode ser ajuizada após o pagamento do precatório ou requisição de pagamento.
2. Considerando a sistemática própria de liquidação de dívidas imposta à Fazenda, a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional, porquanto, nessa oportunidade, já se encontrará estabelecido o valor efetivo e concreto a ser pago pela condenação imposta ao Estado.
3. Não tendo sido expedido o precatório ou a RPV correspondente à condenação imposta ao erário, impõe-se reconhecer a ausência de interesse processual na pretensão regressiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.